Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0750806-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Recorrente (s): CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA Recorrido (s): COZINHA ALICE CONFEITARIA LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por COZINHA ALICE CONFEITARIA LTDA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade do título executado. Como não houve o correto recolhimento do preparo recursal, a apelante foi intimada para recolher em dobro (ID 62712010) mas apresentou comprovante de pagamento insuficiente, na intenção de complementar o pagamento do preparo anterior (ID 62955886). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, não houve o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e a recorrente foi intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC). A apelante, então, apresentou comprovante de pagamento insuficiente, na intenção de complementar o pagamento do preparo anterior (ID 62955886). Acontece que o art. 1.007, §5o, do CPC, veda a complementação do preparo nos casos de determinação para recolhimento em dobro. Portanto, sem o preenchimento de um requisito extrínseco recursal (pagamento correto do preparo), a apelação não merece conhecimento pela sua deserção. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO RÉU. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. RECURSO DESERTO. APELAÇÃO DA AUTORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE DOS SINISTRADOS. FALTA DE CAUTELA ELEMENTAR DA VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM ATENÇÃO À PARCELA DE CULPA DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS. EXTENSÃO DA CULPA DA AUTORA E DO RÉU DEVIDAMENTE BALIZADAS (ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL). TERMO FINAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTA MÉDICA. MARCO DEFINIDOR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CONVALESCENÇA (ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme disposição do art. 1007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, cumpre-lhe recolher em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intimado o réu/apelante para recolher o preparo na forma dobrada, juntou comprovante de recolhimento de quantia inferior à devida. Ônus processual não atendido e que enseja a deserção do recurso, porque inadmissível, nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC, a complementação do valor devido. Apelação do réu não conhecida. 2. Irretocável a sentença que, malgrado tenha considerado determinante a conduta do réu para a ocorrência do sinistro, reconheceu a contribuição, em menor extensão, da conduta das vítimas, a autora e a motorista do veículo. Culpa concorrente devidamente evidenciada pelo conjunto probatório. Dano material reconhecido. Indenização fixada em atenção ao grau de culpa de todos os envolvidos, inclusive da autora e do réu, nos exatos termos do art. 945 do Código Civil. 3. O art. 950 do Código Civil estabelece como termo final de pagamento da verba alimentar o término da convalescença. Comando normativo adequadamente observado pelo julgador monocrático ao se fixar a alta médica como final do dever de prestar alimentos. Expressão indicativa da ausência de necessidade de continuação do tratamento médico, daí porque relacionada à ideia de cura e de possibilidade de retorno às atividades laborais. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1307043, 0007203-33.2017.8.07.0006, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifado. Consigno que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório ensejará multa por litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII, CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator